Tribunal: TJES
Processo: 0000389-59.2020.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000389-59.2020.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LEIDIONNY MOIZES DOS SANTOS

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 485, § 1º, do CPC).

2. A inércia do recorrente, ante a intimação regular para promover o andamento do processo implica a extinção da execução não embargada.

3. Não há como invocar o princípio da primazia do julgamento, da instrumentalidade das formas, do aproveitamento dos atos processuais, da economia e celeridade processual, notadamente quando a parte autora é desidiosa na condução do processo.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000389-59.2020.8.08.0042

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO : MARLON SOUZA DO NASCIMENTO

RECORRIDOS : LEIDIONNY MOIZÉS DOS SANTOS E

MARILDO CORDEIRO FRANCISCO

MAGISTRADO : RALPH ROCHA DE SOUZA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível cinge-se em perquirir se o Magistrado
a quo
agiu com acerto ao extinguir sem resolução de mérito a execução de título extrajudicial, em razão do abandono da causa.

Infere-se dos autos que o Apelante propôs a execução de título extrajudicial em desfavor dos Apelados, objetivando o recebimento da quantia de R$ 73.926,89 (setenta e três mil, novecentos e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos) (fls. 02/05v.).

A sentença extinguiu o processo, na forma do art. 485, III, do CPC, em virtude do abandono da causa pelo Apelante, por mais de 30 (trinta) dias, condenando-o ao pagamento das custas processuais (fls. 66/67).

O Apelante pretende anular a sentença, sustentando que (i) não está configurado o abandono, e (ii) deve ser observado o princípio da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas, do aproveitamento dos atos processuais e da economia processual (fls. 92/96v.).

Não há manifestação dos Apelados em contraditório recursal, diante da ausência de triangularização da relação processual.

Pois bem.

O disposto no art. 485, III, do CPC, aplica-se nos casos em que a parte autora não promove os atos e diligências que lhe incumbe, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

A incidência do dispositivo, todavia, deve ser precedida de intimação pessoal do autor para impulsionar a execução, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do que determina o § 1º.

Analisando os autos, verifico que inúmeras diligências foram deferidas pelo Juízo
a quo
visando à localização dos Apelados, contudo, sem obterem êxito.

Considerando a ausência de manifestação da parte quanto à última diligência infrutífera (fl. 61), o Juízo
a quo
determinou a intimação pessoal do Apelante para impulsionar o processo, no prazo de 05 (cinco) dias (fl. 62).

A carta de intimação foi devidamente entregue ao Apelante, em 31.03.2022 (fl. 63). Contudo, o Apelante não adotou nenhum ato ou diligência necessária à localização dos Apelados, requerendo, apenas, a prorrogação do prazo por mais 90 (noventa) dias.

Assim, diante da desídia do Apelante em impulsionar o processo no prazo legal, não há que se falar em ofensa aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas, do aproveitamento dos atos processuais e da economia processual.

No mesmo sentido, colaciono deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. INÉRCIA. ABANDONO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias, o juiz extinguirá o feito sem resolução de mérito se a parte, após devidamente intimada, não suprir a falta no prazo de cinco dias
.

2)
Não há como se invocar o princípio da economia, entendido a partir dos princípios da instrumentalidade de formas e da celeridade processual, para retomada da tramitação ou mesmo o aproveitamento dos atos processuais praticados, especialmente em hipóteses onde a parte autora é desidiosa na condução do feito
.

3)
Com a intimação do advogado mediante publicação no Diário da Justiça e da parte, pessoalmente, pelo envio de carta registrada, sem qualquer manifestação nos autos dentro do prazo, impõe-se reconhecer o abandono da causa, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito

4)
Não se aplica a Súmula nº 240/STJ às hipóteses em que a relação processual não tenha se aperfeiçoado
.

5) Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0008975-56.2017.8.08.0021, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA Dt. Julg. 25.09.2023) (destaquei)

Logo, mantenho inalterada a sentença recorrida.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nesta fase recursal, uma vez que os Apelados não integraram a lide e não houve o prévio arbitramento da verba na sentença.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/0000389-59.2020.8.08.0042_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)